Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE UMA DAS RECLAMADAS DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exclusão equivocada de uma das partes reclamadas do processo no sistema PJE não é suficiente para ensejar a nulidade da sentença, até porque, prejuízo algum foi demonstrado, que pudesse justificar dita alegação, bastando a reinserção da parte no cadastro, conforme já consta no processo no 2o Grau. Nulidade rejeitada.
2. As provas do processo denotam o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente, recaindo a responsabilidade sobre a recorrida Fernando Costa Bernardo (Route Distribuidora), empresa que vendeu o produto, recebeu o pagamento e não realizou a entrega ao recorrente.
3. O dano material foi comprovado através da juntada do boleto emitido pela Route Distribuidora e do comprovante de pagamento. Não comprovado que o produto foi entregue, o valor pago deverá ser restituído ao consumidor.
4. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, os transtornos experimentados pelo recorrente em razão de ter ficado privado do uso do produto adquirido, as tentativas administrativas de solução da celeuma, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais, pois demonstram inequivocamente a falha na prestação do serviço e o descaso da empresa recorrida em solucionar a demanda.
5. Por fim, não há se falar em responsabilidade do Banco do Brasil. Isso porque, caracterizado o fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e ser estranho à organização da empresa, não havendo nexo causal entre a conduta deste demandado e o eventual dano sofrido pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a improcedência com relação a este recorrido.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021927-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (RECORRENTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA BERNARDO 22319645896 - CNPJ: 23.855.272/0001-79 (RECORRIDO), FERNANDO COSTA BERNARDO - CPF: 223.196.458-96 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023